Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717191-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE FARIA RECORRIDA: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. PORTABILIDADE COMPROVADA. CONSUMIDORA BENEFICIADA PELA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. REGULARIDADE DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora firmou contratos de empréstimos consignados com a instituição financeira ré para fins de portabilidade, havendo a quitação de empréstimos anteriores, razão pela qual deve ser mantida a higidez dos contratos impugnados. 1.1. Depois de quitados os empréstimos consignados anteriores (portabilidade) e considerada a vigência regular dos descontos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da validade dos referidos contratos de empréstimo, não sendo dado ao consumidor, depois de contratar e ter os débitos anteriores quitados, aguardar cerca de 4 (quatro) anos para alegar vício na contratação e, com isso, requerer em Juízo a nulidade dos contratos legitimamente firmados, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI, VII e VIII, 12, 14, § 1o, incisos I, II e III, e § 3o, 28, 39, 42, 46 e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, inciso III, da Constituição Federal, 3o, 5o e 10, todos do Estatuto do Idoso, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo não existirem contratos de empréstimos consignados firmados com a recorrida, a qual apresentou contratos com diversas contradições, campos sem preenchimento, páginas sem assinatura e com assinatura que não pertence à insurgente. Pede, ainda, a majoração do valor da indenização a título de dano moral; b) artigos 373, § 1o, 400, e 419, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida, mesmo após a inversão do ônus probatório, absteve-se de realizar a perícia grafotécnica essencial para comprovar a autenticidade dos contratos questionados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.061 do STJ, a qual dispõe que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. Aduz, ainda, violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 67115194), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Cumpre esclarecer, ainda, que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI, VII e VIII, 12, 14, § 1o, incisos I, II e III, e § 3o, 28, 39, 42, 46 e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, 5o e 10, todos do Estatuto do Idoso, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 373, § 1o, 400, e 419, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à mencionada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo quanto à suposta contrariedade ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020